Tribunal: TJBA
Processo: 0000681-84.2013.8.05.0038
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000681-84.2013.8.05.0038

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: DIOGENO CONCEICAO DE MORAIS e outros

Advogado(s)
:
JONI HUDSON REHEM FONTES LIMA, LELIO FURTADO FERREIRA JUNIOR

APELADO: MUNICIPIO DE MASCOTE e outros

Advogado(s)
:
LELIO FURTADO FERREIRA JUNIOR, JONI HUDSON REHEM FONTES LIMA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR E DE SAÚDE. CONTRATAÇÃO INFORMAL. AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO E DE PRÉVIO EMPENHO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CONHECIDAS E NÃO PROVIDAS.

I. CASO EM EXAME

01. Reexame necessário e recurso de apelação interposto pelo Município de Mascote contra sentença da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais, Acidentes de Trabalho e Fazenda Pública da Comarca de Camacã, que julgou procedente ação de cobrança ajuizada por Diógeno Conceição de Morais, condenando o ente público ao pagamento de R$ 126.598,00, acrescido de correção monetária, juros legais, custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre a condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. Há quatro questões em discussão: (i) verificar a legitimidade passiva do Município de Mascote; (ii) avaliar a alegada nulidade processual por suposta violação ao contraditório em razão da juntada de documento após incidente de falsidade; (iii) examinar a existência de contratação válida, com observância das exigências legais, inclusive quanto à licitação e prévio empenho; (iv) definir se é devido o pagamento pela prestação de serviços em benefício do ente público, mesmo diante de irregularidades formais na contratação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

03. A preliminar de ilegitimidade passiva é rejeitada com base na teoria da asserção, pois os fatos narrados na inicial atribuem ao Município a fruição dos serviços prestados.

04. A alegação de nulidade por documento novo também não procede, pois a juntada posterior encontra respaldo no art. 435 do CPC e não caracteriza má-fé ou cerceamento de defesa, tendo havido contraditório sobre o conteúdo do documento.

05. A controvérsia central refere-se à obrigação do Município de Mascote de indenizar o prestador pelos serviços de transporte escolar e de saúde prestados entre 2010 e 2015, mesmo diante da ausência de licitação, formalização contratual e prévio empenho.

06. A prova constante dos autos (escalas administrativas, autorizações, notas de empenho e prova oral) demonstra de forma suficiente a efetiva prestação dos serviços em favor da municipalidade.

07. A jurisprudência do STJ admite a responsabilização do poder público pelo pagamento de serviços efetivamente prestados e aproveitados, ainda que nula a contratação, nos termos do art. 59, parágrafo único, da Lei 8.666/1993, para evitar o enriquecimento sem causa.

08. O Tribunal de Justiça da Bahia tem reconhecido o dever de indenizar nos casos em que restar comprovada a prestação de serviços à Administração Pública, independentemente da ausência de licitação ou de prévio empenho.

09. A insurgência do Município não apresentou elementos capazes de infirmar o acervo probatório nem indicou prejuízo processual específico, razão pela qual se mantém a procedência do pedido na via do reexame necessário.

10. Diante da improcedência do recurso, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, fixando-os em 12% sobre o valor atualizado da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido. Sentença mantida em sede de reexame necessário.

Tese de julgamento:

01. A legitimidade passiva da Administração Pública se define com base na teoria da asserção, bastando a atribuição da fruição do serviço no relato inicial.

02. A juntada de documento após o início do processo, nos termos do art. 435 do CPC, é válida quando respeitado o contraditório e ausente prejuízo à parte adversa.

03. A ausência de licitação, formalização contratual ou prévio empenho não afasta o dever de indenizar quando comprovada a efetiva prestação de serviços à Administração Pública.

04. O pagamento pelos serviços prestados, mesmo em contratações irregulares, é exigível para evitar o enriquecimento sem causa do poder público, nos termos do art. 59, parágrafo único, da Lei 8.666/1993.

05. A procedência do pedido deve ser mantida em reexame necessário quando demonstrada a prestação dos serviços e a sua fruição pelo ente público.

_____________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 435, 496, 85, § 11; Lei 8.666/1993, art. 59, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2045450/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, T2, j. 20.06.2023, DJe 28.06.2023; TJMG, AI 10000200800084006/MG, Rel. Des. Luiz Carlos Gomes da Mata, j. 10.03.2022; TJSP, AC 1033686-28.2016.8.26.0576, Rel. Des. Coelho Mendes, j. 18.02.2014; TJBA, Apelação 0000109-40.1999.8.05.0226, Rel. Des. Paulo Cesar Bandeira de Melo Jorge, j. 09.12.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo-se a sentença em remessa necessária, na forma do quanto fundamentado no voto do (a) excelentíssimo (a) Relator (a), adiante registrado e que a este se integra.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA

06